Tribunal: TJMT
Processo: 1017302-55.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017302-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILBERTO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 459.075.951-91 (APELADO), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO – SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO INPC –

IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa, ou nulidade por omissão da sentença na hipótese em que a prova pericial realizada é suficiente para sustentar o convencimento do magistrado sobre a inexistência da invalidez alegada pelo autor. 2 A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

3. Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP. 4. Não prospera o pedido de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do valor indenizatório, pois, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIBERTY SEGUROS S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Materiais
”

(Proc. nº 1017302-55.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por GILBERTO SILVA DO NASCIMENTO, julgou o pedido parcialmente procedente em parte para condenar os réus ao “
ao pagamento da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigido pelo INPC/IBGE a contar da data do requerimento administrativo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação
;
A r. sentença reconheceu a
sucumbência

recíproca
na proporção de 50% para cada litigante, condenou-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 176220011).

A apelante
argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “
requereu, em sua manifestação do laudo pericial, que fosse promovida a intimação do perito para retificar a sua conclusão nos termos do laudo apenas no que tange ao erro material do percentual,
todavia
“a sentença de piso deixou de analisar detidamente o laudo pericial produzido quando julgou o feito exclusivamente no percentual que se aponta ao final e, uma vez instado a intimar o perito para sanar o erro material, quedou-se inerte e julgou o feito diretamente”

No mérito
combate o valor indenizatório fixado defendendo a correta aplicação do percentual estabelecido na tabela Susep para a lesão descrita na perícia médica sustentando que o valor correto deve ser correspondente a 60% do limite máximo o limite máximo de indenização da cobertura de IPA, sobre o qual deve ainda ser aplicado o percentual de redução funcional apurado em sede de perícia médica, que é de 75% sobre o valor máximo indenizável previsto para o membro lesionado, o qual, perfaz o montante de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Defende ainda que “
a taxa adequada para a correção e atualização dos débitos judiciais é a SELIC”
eis que “
o acréscimo de juros de 1% ao mês, acaba servindo como um incentivo à judicialização, dificultando a conciliação, visto que eventual demora da tramitação processual torna-se um investimento, podendo gerar, por vezes, vantagem excessiva ao credor”.

Pede, sob esses fundamentos,
o provimento do recurso para que, reformada a sentença seja “
a r. Sentença recorrida cassada, por evidente error in procedendo, decretando-se a sua nulidade por evidente cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos para que o MM Juiz singular oportunize à parte recorrente seja sanado o vício apontado
, ou, alternativamente
“que eventual condenação seja limitada ao grau de invalidez apurado em sede de perícia médica, sobre aquele contido na tabela para cálculo da invalidez permanente, vigente ao tempo do fato, com arrimo nas condições gerais do seguro e na Circular da SUSEP n. 29/91

(cf. Id. nº 176220017).

Não houve
triangularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No que se refere a alegação de
cerceamento
de
defesa
, ao argumento que o Juiz julgou a presente demanda sem considerar o pedido de retificação do laudo pericial quanto ao percentual da lesão, não merece prosperar.

Isto porque, a bem da verdade, não houve propriamente qualquer restrição ao direito de “defesa” do autor, quer dizer, ao seu direito de discutir e produzir as provas necessárias à demonstração de seu alegado direito, já que a prova pericial requerida foi devidamente realizada, e, inclusive, complementada pelas respostas minuciosas dadas pelo perito a todos os questionamentos feitos pelas partes interessadas, e, ademais, o autor pôde ofertar contributo probatório complementar à prova técnica.

Inobstante o julgador tenha liberdade na avaliação das provas, ou seja, não está obrigado a adequar o seu entendimento à conclusão pericial, certo é que o afastamento do resultado contido no laudo formulado pelo perito judicial somente deve ocorrer quando presentes nos autos prova robusta em sentido contrário. Não é, todavia, o que ocorre na situação dos autos.

Posto isso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação, dizendo que é funcionário da empresa Guimarães Norte Serviços Mecânicos LTDA-ME, na qual exercia a função de mecânico, e, na contratação, aderiu ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a apelante e a empregadora do autor.

Alega que, em 06/06/2017, sofreu um acidente de trabalho, em que “sofreu
esmagamento de toda a mão esquerda, no momento em que uma máquina agrícola caiu em cima da mão do autor, consoante comunicado de acidente de trabalho (CAT nº. 2017.2010.249-9/01), (...) tendo que passar por procedimento cirúrgico de alta complexidade - submetido, inclusive, a amputação traumática na mão esquerda,
motivo pelo qual pede a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização securitária (Cf. Id. 176219956)

Ao contestar, a Seguradora afirmou que já respondeu e pagou pelos prejuízos provenientes desse episódio na via administrativa, sendo que “
a avalição médica realizada pela parte ré ao tempo da comunicação do sinistro que concluiu que houve a lesão da mão esquerda no importe de 75% em seu grau de repercussão, assim concluímos que conforme tabela constante das condições gerais a mão corresponde a 60 % do capital segurado, assim temos 100% (capital segurado) x 60% (grau de lesão) x 75% (grau de repercussão) = 45%, que corresponde a 60% capital segurado”,

tendo o autor recebido a indenização devida no valor de R$ 45.000,00 (Cf. Id nº 176219979).

Ato continuo, sobreveio aos autos o laudo pericial Id. 176220005.

Ao enfrentar o mérito, o MM. Juiz deu a seguinte solução ao litigio:

“Inexistindo preliminares pendentes de análise, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, constato que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo incidir as previsões do Estatuto Consumerista.

Como é sabido, o contrato de seguro tem como escopo garantir o pagamento de indenização na hipótese de ocorrer evento danoso com o bem segurado.

A seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado, bem como tem o dever de guardar consigo a boa-fé durante e depois da contratação, consoante previsão do art. 422 da legislação civil.

O imbróglio instalado nos autos se deve ao fato de que o autor alega sofrer incapacidade parcial e permanente, fazendo jus a complementação da indenização da apólice contratada. Por outro lado, as rés se recusam a reconhecer a incapacidade e efetuar o pagamento.

No caso em espeque, restou evidenciada a relação contratual entabulada entre o autor e a requerida Liberty Seguros S/A, consoante apólice do seguro de id. 22279461.

O referido contrato de seguro (fl. 117) prevê a cobertura de invalidez permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA em até R$ 100.000,00 (cem mil reais), estabelecendo também porcentagens de pagamento de acordo com a incapacidade constatada, consoante se vê no termo de Condições Gerais, item 4.3.3.3, id. 22279463,
in verbis: 4.3.3.3. Na perda parcial, ficando reduzida(s) a(s) função(ões) do(s) membro(s) ou órgão lesado(s), a indenização será calculada pela aplicação do grau de redução funcional apresentado sobre a percentagem prevista na tabela para sua perda total. O percentual final apurado será aplicado ao Capital Segurado correspondente à cobertura de invalidez.

A respeito da invalidez que acomete o autor, o laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial permanente, senão vejamos (id. 88425252):

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo decorrente do acidente noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda de intensa repercussão avaliada em 75% de comprometimento funcional desta mão correspondendo a 52,5% do capital segurado de acordo com perícia médica e os parâmetros da SUSEP.

Ressalte-se que laudo pericial está dotado de presunção de veracidade, razão pela qual somente será substituído por outros laudos técnicos extrajudiciais, quando apresentadas provas suficientes que afastem a presunção de veracidade e legalidade das quais o mesmo é dotado, o que não é o caso dos autos.

Desta feita resta incontestável o dever de indenizar. Passo à análise do
quantum
devido.

Considerando-se que a garantia total para os casos de invalidez permanente é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), aplicando a porcentagem de 52,5% (percentual da invalidez) sobre o integral, resulta na quantia de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

Esse é valor devido ao autor a título de indenização. Ocorre que, conforme frisado, o requerente já recebeu o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) na seara administrativa, conforme comprovante de pagamento de id. 22279467. Fato, inclusive, não contestado pelo autor.

Dessarte, parcial razão assiste ao autor, visto que é necessário complementar o pagamento do seguro em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Lado outro, em relação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, urge consignar que a responsabilização da seguradora está limitada pelos termos da apólice. Logo, ao vascular a apólice encartada ao processo não se visualizou cobertura para danos morais e estéticos, devendo o autor acionar diretamente o causador do acidente que acarretou a amputação da sua mão, para perceber tal indenização.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC, para o fim de condenar a ré LIBERTY SEGUROS S/A ao pagamento da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigido pelo INPC/IBGE a contar da data do requerimento administrativo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Entendo que no casso ocorreu a sucumbência recíproca, considerando que quando do ajuizamento da ação havia a pretensão resistida por parte da seguradora, sendo ela, a priori, quem deu causa a ação. Logo, condeno as partes requeridas ao pagamento
pro rata
das custas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, devendo cada uma das partes arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

O Contrato de Seguro de Vida em Grupo presente nos autos, assinado pelo autor/apelante, prevê expressamente a cobertura para os casos de invalidez permanente por acidente: “Invalidez Permanente por Acidente, até “R$ 100.000,000”.

E nas condições gerais especifica que:

4.3.3.3. Na perda parcial, ficando reduzida(s) a(s) função(ões) do(s) membro(s) ou órgão lesado(s), a indenização será calculada pela aplicação do grau de redução funcional apresentado sobre a percentagem prevista na tabela para sua perda total. O percentual final apurado será aplicado ao Capital Segurado correspondente à cobertura de invalidez.

A referida tabela está acostada ao final do contrato de seguro e quantifica o percentual de cada membro lesionado sobre o capital segurado, no qual consta que a perda total de uso de um dos membros superiores perfaz o percentual de 70% do valor total contratado (Cf. Id. nº 176219983).

Ocorre que, o Perito Médico, em reposta ao quesito nº1 da parte requerida concluiu que o grau de lesão do ora apelado “
apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda de intensa repercussão avaliada em 75% de comprometimento funcional desta mão,
e que
“se aplicados os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente, esta redução funcional corresponde a 75% da perda do uso de uma das mãos, prevista em 70% do capital segurado, correspondendo desta maneira a 52,5% do capital segurado.”

Assim, teremos: "

Apólice nº 9303404112: R$ 100.000,00 x 70% (tabela) x 75% (invalidez) = R$ 52.500,00.

Logo deve ser mantida a conclusão do julgador singular, fundamentada em perícia médica judicial, de que a invalidez que acomete o apelante é invalidez permanente parcial, por isso a indenização securitária devida ao autor, em razão do contrato de seguro, consubstancia-se na importância total de R$52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

A pretensão do apelante em aplicar a taxa SELIC como fator de correção igualmente não prospera. A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, e somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, hipótese diversa da dos autos, pois, tratando-se de ação indenizatória (responsabilidade extracontratual), os juros de mora incidem a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54), e a correção monetária desde o arbitramento (STJ, Súmula nº 362), pelo que a atualização deve ser pelo INPC por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país, como corretamente consta da r.sentença.

Outro não é o entendimento do STJ, vejamos,
verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. (...) (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no REsp n. 1.647.432/DF – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 21.09.2017 – negritei)

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterados os termos da r. sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023